Tribunal: TJES
Processo: 0009218-19.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009218-19.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANY GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes.

2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

3. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor.

5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009218-19.2017.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LILIANY GOMES.

ADVOGADA : EVA MARIA VENTURINI.

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LILIANY GOMES em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais, relativos à concessão do benefício de auxílio-acidente.

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – auxílio-acidente, pleiteado pela Autora na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não existe comprovação acerca da existência de sequelas que implicassem redução da capacidade da autora para o labor.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) a perícia produzida nos autos contraria toda a documentação médica acostada pela autora e foi feita por médico não especialista, razão pela qual é nula; (ii) em 29.01.2015, sofreu acidente de trabalho que a deixou incapacitada para seu labor habitual, o que ficou devidamente comprovado.

Pois bem.

Inicialmente, a Recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de nova perícia.

Afirma que a perícia realizada nos autos é nula, pois foi formalizada por médico não especialista.

No entanto, não merecem prosperar as alegações.

A perícia foi realizada por Médico do Trabalho, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, possuindo, assim, formação técnica suficiente para analisar os pontos controvertidos da demanda.

Outrossim, a jurisprudência do c. STJ está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.

Aliás, acerca do argumento de que o laudo pericial encontra-se em dissonância com os laudos particulares apresentados pela autora nos autos (fls. 15, 101), observa-se que os argumentos da requerente consistem em mera irresignação com o resultado apresentado pelo
expert
, o que não é suficiente para afastar a validade da prova pericial.

Quanto ao mérito da demanda, não há como alterar a conclusão da sentença.

Extrai-se da inicial que a Autora/Recorrente pugnou pelo pagamento de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 29.01.2015, por atropelamento, em que sofreu trauma no punho direito e contusão no joelho direito (fls. 13/18).

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a Recorrente habitualmente exercia.

Nos termos do laudo pericial, a Recorrente está
apt
a
a exercer suas atividades laborativas, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados pelo autor, réu e pelo Juízo, que, expressamente, fazem referência à redução de sua capacidade ao trabalho. Veja-se:

1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia:

Resposta: A periciada informa que durante jornada de trabalho teve acidente de trânsito, tendo lesão na clavícula direita, joelho direito e braço direito. Relata que após 14 dias foi diagnosticado também a presença de duas fraturas em costelas. Informa que foi conduzida ao Hospital Roberto Silvares, ficando internada por um dia, recebendo alta para tratamento domiciliar. Atualmente, queixa-se de dores na face anterior do antebraço, queixa-se de perda da força muscular no membro superior direito. Queixa-se de dormência e dor no joelho direito. Relata que atualmente apresenta labirintite e perda de memória.
Ao exames, membros superiores com movimentação ampla, sem limitações de extensão, flexão, supinação, pronação do antebraço, movimentos de extensão e flexão dos punhos, além da lateralização dos punhos. Não há hipotrofia muscular nos membros superiores
.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Não foi constatada lesão ou limitação na avaliação da periciada.

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: Não foi constatada incapacidade na periciada.

(...)

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Resposta: Os laudos anexados nos autos e a avaliação realizada no momento pericial.

Quesitos da autora:

1) Queira o Sr. Perito informar minuciosamente quais as atividades/ocupações/cargos /tarefas que a parte autora exercia e os locais/áreas/setores onde laborava?

Resposta: A periciada trabalhava como representante comercial do Grupo Pretti, comércio de cereais, absorvendo as áreas de Jaquaré à Cristal do Norte. Relata que após o acidente ficou em beneficio até agosto de 2015, retomando ao trabalho. Relata que solicitou a alta ao INSS. Relata que ao retornar ao trabalho não conseguia mais dirigir, mas solicitou para sair. Relata que em outubro de 2016, começou a trabalhar com vendas para o Cartão de Todos, trabalhando até abril de 2017, quando solicitou demissão. Relata que desde esta época não mais trabalha.

2) A autora apresente algum problema em seus braços, pernas ou qualquer outra parte do corpo?

Resposta: Não foi constatada a presença de alterações nos membros da periciada, nem em outras partes do corpo.

(...)

8) Queira a perícia informar quais as partes do corpo atingidas? Resposta: Segundo laudo às fls. 17 e 18, a periciada teve várias escoriações no corpo, além de traumatismo no punho direito e fratura do escafóide (um dos ossos da mão).

9) Queira a perícia informar se a parte autora é portador de sequelas? E caso positivo descrevê-las?

Resposta: Não foi constato sequelas na periciada.

O laudo pericial também deixou claro que o acidente de trabalho sofrido pela Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que parcial (reduzida).

Ainda que a Recorrente alegue que o laudo pericial confronta-se com os laudos particulares apresentados por ela nos autos (fls. 13/18), extrai-se que os aludidos laudos médicos particulares remontam à época do acidente (ano de 2015/2016), razão pela qual não são suficientes para comprovar incapacidade
atual
da requerente.

Nesse contexto, ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

No mesmo sentido, cita-se recente precedente desta c. Corte Estadual:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, compete ao magistrado avaliar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que entender procrastinatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, sem que este indeferimento configure cerceamento de defesa.

2. A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre a patologia e as atividades laborativas desempenhadas pela parte.

3. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91.

4.
O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)